Tribunal: TJPA
Processo: 0800305-42.2021.8.14.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800305-42.2021.8.14.0068

APELANTE: MUNICIPIO DE AUGUSTO CORREA

APELADO: JUVANETA FARIAS DE BRITO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0800305-42.2021.8.14.0068

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA
RECORRIDO: JUVANETA FARIAS DE BRITO FERNANDES
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). QUEDA DE PACIENTE DURANTE TRANSPORTE EM AMBULÂNCIA MUNICIPAL. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Augusto Corrêa contra sentença que, nos autos da ação de indenização por dano material e moral ajuizada por Juvaneta Farias de Brito Fernandes, condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de indenização por danos morais, além de honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. A autora narrou que seu esposo, portador de doença renal crônica, sofreu queda da maca durante transporte em ambulância municipal, fato que teria agravado seu estado de saúde e contribuído para seu falecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade objetiva do Município, notadamente o nexo de causalidade entre a conduta administrativa (falha no transporte de paciente pelo TFD) e o resultado danoso (óbito do esposo da autora), bem como avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil da Administração Pública, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, é objetiva, sendo exigida apenas a demonstração do dano, da conduta estatal (ação ou omissão) e do nexo causal entre ambos, prescindindo da comprovação de culpa do agente público.

A prova constante nos autos comprova que o paciente sofreu queda da maca durante o transporte realizado em ambulância municipal, em circunstâncias que evidenciam imprudência administrativa. A fratura ocorreu no membro onde se localizava a fístula para hemodiálise, levando a quadro infeccioso grave que culminou no óbito, evidenciando o nexo de causalidade entre o acidente e o desfecho fatal.

A certidão de óbito, embora não mencione diretamente a queda, não exclui sua relevância causal, sendo desnecessária a indicação literal do evento danoso no documento, desde que demonstrado, por outros meios de prova, o encadeamento fático entre o acidente e o agravamento do estado clínico.

Não se verificam excludentes de responsabilidade, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior. O Município limita-se a alegações genéricas sobre os riscos do transporte e a ausência de culpa do motorista, sem respaldo probatório.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 50.000,00) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade dos fatos e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

Os honorários advocatícios foram fixados dentro dos parâmetros legais e são majorados em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do não provimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do Município pelo transporte inadequado de paciente é objetiva, bastando a comprovação do acidente, do dano e do nexo de causalidade.

É desnecessária a menção expressa ao evento danoso na certidão de óbito, desde que o encadeamento fático entre a conduta estatal e o resultado esteja demonstrado nos autos.

O valor de R$ 50.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional ao sofrimento causado pela perda de ente querido em razão de falha na prestação do serviço público de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001467-04.2010.8.14.0097, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 05.08.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800034-07.2018.8.14.0046, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 15.07.2024.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 23 de outubro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Augusto Corrêa, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL ajuizada por JUVANETA FARIAS DE BRITO FERNANDES, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Historiando os fatos, Juvaneta Farias de Brito Fernandes ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que seu esposo, Sr. Elias Rodrigues Fernandes, portador de doença renal crônica, era regularmente transportado pelo Programa de Tratamento Fora do Domicílio – TFD – para sessões de hemodiálise em Bragança-PA, por ausência de estrutura médica adequada no município de Augusto Corrêa. Relatou que, no dia 27 de julho de 2020, durante o retorno em ambulância disponibilizada pelo Município, o paciente caiu da maca em decorrência de uma condução imprudente do motorista do veículo, sofrendo fratura no braço direito, local em que se encontrava a fístula arteriovenosa para hemodiálise. Afirmou que, após o acidente, houve rápida deterioração do estado de saúde do paciente, com agravamento do quadro infeccioso e, não obstante os cuidados médicos, veio a óbito em 11 de agosto de 2020, após sucessivas paradas cardiorrespiratórias. Diante disso, requereu indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e danos materiais consistentes em pensão pela expectativa de vida do falecido, fixada em R$ 171.600,00 (cento e setenta e um mil e seiscentos reais).

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Isto posto, julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido formulado pela parte autora em face do MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA a fim de condenar o requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de indenização por dano moral, incidindo juros de mora a partir da data do ilícito, na forma do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ, e correção monetária pelo IPCA-E desde a data do arbitramento, por força da Súmula 362 do STJ, extinguindo o feito com resolução do mérito na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. [...] Condeno, ainda o MUNICÍPIO REQUERIDO ao pagamento dos honorários advocatícios no valor de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado com a sentença, o Município de Augusto Corrêa interpôs recurso de apelação, sustentando, preliminarmente, a ausência de pressupostos para a responsabilização objetiva, por não ter ficado comprovado o nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o resultado danoso.

Aduziu que a certidão de óbito atesta como causas do falecimento do Sr. Elias “choque, sepse, infecção cutânea e doença renal crônica”, sem qualquer menção à queda na ambulância, defendendo tratar-se de agravamento natural da doença preexistente. Ressaltou que, em situações omissivas como a dos autos, a responsabilidade estatal seria subjetiva, o que exigiria a comprovação de culpa do agente público, o que não se verificou no caso.

Sustentou, ainda, que o transporte de pacientes pelo TFD envolve riscos inerentes à atividade, os quais não podem ser automaticamente atribuídos ao Poder Público, principalmente diante da ausência de prova de conduta imprudente ou negligente do condutor.

Argumentou que a condenação imposta representa ônus excessivo ao erário, podendo comprometer políticas públicas essenciais, razão pela qual requereu, subsidiariamente, a minoração do valor da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ao final, postulou o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, afastando a responsabilidade do ente municipal, ou, alternativamente, para reduzir o quantum indenizatório fixado.

Em contrarrazões, a apelada defendeu a manutenção da sentença, argumentando que restaram comprovados nos autos o acidente, o nexo de causalidade e o dano decorrente da queda do paciente, o qual sofreu fratura no braço onde estava localizada a fístula utilizada para hemodiálise, fato que agravou seu estado de saúde e culminou em seu falecimento. Invocou o disposto no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública, e sustentou que o Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de excludente de responsabilidade.

Afirmou, ainda, que a indenização fixada é justa e proporcional ao sofrimento causado pela perda do esposo, cuja morte ocorreu em decorrência direta do acidente e da negligência administrativa no transporte do paciente, conforme documentação médica acostada aos autos. Ao final, requereu o não provimento do recurso, com a manutenção integral da sentença e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de sua 13ª Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se nos autos, entendendo tratar-se de lide envolvendo interesse patrimonial disponível entre partes capazes e regularmente assistidas por advogado, não se enquadrando nas hipóteses legais ou normativas que ensejariam a intervenção ministerial. Dessa forma, absteve-se de intervir, devolvendo os autos à Relatoria para prosseguimento do feito.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por JUVANETA FARIAS DE BRITO FERNANDES, condenando o MUNICÍPIO DE AUGUSTO CORRÊA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção e juros legais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A tese recursal centra-se na suposta ausência de nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o resultado danoso, alegando o MUNICÍPIO que a certidão de óbito do esposo da autora não faz menção ao acidente como causa da morte. Sustenta, ainda, que se estaria diante de hipótese de responsabilidade subjetiva, ausente prova de culpa do motorista da ambulância.

Todavia, razão não assiste ao recorrente. A sentença ora recorrida analisou de forma escorreita e detida os elementos constantes dos autos, especialmente os documentos médicos e os relatórios hospitalares, que evidenciam de forma objetiva que a queda do paciente da maca no interior da ambulância municipal, durante transporte pelo Programa TFD, ocasionou fratura no membro superior direito – precisamente na região da fístula utilizada para hemodiálise – e subsequente processo infeccioso local. A progressão clínica do quadro, desde a infecção até a internação em UTI, culminando com o óbito por sepse e choque, encontra sólida base no acervo probatório e revela nexo de causalidade suficiente entre a conduta administrativa e o resultado final.

A seguir, destaco algumas provas relevantes:

1)

2)

3)

4)

5)

Sendo assim, não se pode admitir que a Administração se desonere da sua responsabilidade objetiva com base em alegações genéricas, dissociadas das provas dos autos. A responsabilidade estatal fundada no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, consagra a teoria do risco administrativo, exigindo-se tão somente a demonstração da ação ou omissão do Estado, o dano e o nexo de causalidade, afastável apenas por excludentes que incumbiriam ao réu comprovar, como culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior — o que, in casu, não se verifica.

A documentação médica (prontuário hospitalar e laudos anexados) corrobora a narrativa da inicial: o paciente caiu da maca em movimento por evidente imprudência no transporte, sofreu fratura no membro onde se localizava a fístula, desenvolveu quadro infeccioso grave, foi hospitalizado, intubado e faleceu dias depois. Não se exige, sob a égide da responsabilidade objetiva, que o evento causador do dano conste, isoladamente, no atestado de óbito. O que importa é o encadeamento lógico e factual, demonstrado de forma documental, entre a conduta e o resultado.

O Município, por sua vez, limita-se a negar o vínculo causal e a qualificar o evento como “fatalidade”, sem demonstrar qualquer causa excludente. Sua alegação de que o transporte de pacientes envolve riscos naturais não o exonera da obrigação de garantir condições mínimas de segurança e cuidado, especialmente em se tratando de pacientes crônicos e vulneráveis, como no presente caso.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO DE ULIANÓPOLIS. ART . 37, § 6º, CF/88.
ACIDENTE ENTRE AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO E TERCEIRO PARTICULAR EM UM CAMINHÃO. AGENTE PÚBLICO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA
REALIZAVA TRANSPORTE DE 08 (OITO) PASSAGEIROS PARA A CAPITAL EM AMBULÂNCIA DO TIPO A. PASSAGEIROS SEM RISCO DE VIDA, PARA REMOÇÃO SIMPLES E DE CARÁTER ELETIVO . PORTARIA Nº 2.048/2002 E PORTARIA Nº 2.214/2017. ACIDENTE FATAL . ÓBITO DO CONDUTOR DA AMBULÂNCIA E DE UMA PASSAGEIRA. PROVAS ATRAVÉS DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA E DE VÍTIMA SOBREVIVENTE. CONDUTA OMISSIVA DO ENTE MUNICIPAL. FALTA DE FISCALIZAÇÃO NA SUPERLOTAÇÃO DE PASSAGEIROS NA AMBULÂNCIA E AUSÊNCIA DE OUTROS MOTORISTAS PARA REALIZAR O TRANSPORTE . AGENTE PÚBLICO JÁ HAVIA FEITO DUAS VIAGENS NO MESMO DIA. EXAUSTÃO. HORAS DIRIGINDO VEÍCULO.
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA OMISSIVA DO ENTE MUNICIPAL E DO DANO SOFRIDO PELO AGENTE PÚBLICO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO(...). 2 . A norma do art. 37, § 6º, da CF/88, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 3(...) 5
. Para o Supremo Tribunal Federal, em caso de omissão específica, referente ao descumprimento do dever legal, nesse caso, integridade física dos passageiros da ambulância e da promoção, proteção, recuperação da saúde, organização e funcionamento dos serviços correspondentes de urgência e emergência, é de se reconhecer que a responsabilidade tem natureza objetiva, bastando a presença da conduta omissiva, do evento danoso e do nexo de causalidade, todos presentes à espécie
. 6. Dessa forma, fora comprovada conduta de negligência, imperícia e imprudência do Município de Ulianópolis, assim, configurando responsabilidade civil objetiva e indenização por danos morais e materiais aos apelantes . 7. Em sede de danos materiais, aplicável a pensão mensal alimentícia calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que os filhos completem 25 (vinte e cinco) anos de idade. Já em relação a cônjuge, aplicável o recebimento de pensão até atingir à expectativa média de vida do brasileiro prevista no ano de 2006 (ano de óbito do falecido) ou até o seu falecimento, se tal fato vier a ocorrer primeiro conforme jurisprudência pacífica do STJ.
8 . Nas circunstâncias fáticas destes autos e orientada pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, coadunando-se com os parâmetros fixados em entendimentos jurisprudenciais deste Tribunal, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo ser repartido igualmente entre os herdeiros
. 9. Recurso conhecido e provido . (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00014670420108140097 21450775, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 05/08/2024, 2ª Turma de Direito Público)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DA AMBULÂNCIA DO ENTE MUNICIPAL COM A VÍTIMA FATAL . RESPONSABILIDADE OBJETIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL ENTRE O FATO ADMINISTRATIVO E O DANO DEVIDAMENTE COMPROVADO.
MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REJEITADO . REVISÃO DO VALOR FIXADO POR DANOS MORAIS SOMENTE É ADMISSÍVEL EM HIPÓTESES EXCEPCIONAIS, QUANDO FOR VERIFICADA A EXORBITÂNCIA OU A ÍNDOLE IRRISÓRIA DA IMPORTÂNCIA ARBITRADA. EXTENSÃO DA PENSÃO AOS FILHOS ATÉ O MOMENTO QUE O DE CUJUS COMPLETASSE A EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. REJEITADO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ DE PENSÃO MENSAL ATÉ OS FILHOS COMPLETAREM 25 ANOS DE IDADE . RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) .
2. A norma do art. 37, § 6º, da CF/88, estabelece que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 3 . Comprovado o dano material e moral sofrido pela vítima, nesse ínterim, a condenação da parte ré em ressarcir é medida que se impõe. 4. É proporcional e razoável o arbitramento da indenização a título de danos morais pelo óbito do genitor e esposo dos autores, na importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), correspondente atualmente a aproximadamente 57 salários mínimos .
5. Mantida a fixação de pensão mensal de 2/3 do salário mínimo aos dependentes do falecido, a contar do evento danoso até que os filhos completem 25 anos de idade, consoante jurisprudência do STJ e TJE/PA sobre a matéria. 6. Recurso conhecido e improvido . Sentença mantida. (...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000340720188140046 20895705, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 15/07/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Ementa: direito administrativo. Apelação cível e remessa necessária.
Responsabilidade objetiva do município. Falha na prestação do serviço público de saúde . Óbito fetal. Dano moral configurado
. Redução do quantum indenizatório. Minoração de honorários e isenção de custas . Parcial provimento.

(...)

4. A responsabilidade civil do Município, no caso, é objetiva, sendo irrelevante a demonstração de culpa dos agentes públicos para a configuração do dever de indenizar .

5. Embora não se possa afirmar que o bebê estava vivo quando chegou ao hospital, o conjunto probatório evidencia falhas no atendimento da apelada, pois havia registro de que os batimentos do feto estavam inaudíveis, porém não foi demonstrado que o hospital realizou exames complementares para atestar o óbito fetal antes do nascimento do natimorto.

(...)

9. A inadequação do atendimento prestado à paciente diante das inconsistências verificadas quanto ao prontuário, justifica a responsabilização do Município pela má prestação do serviço.

10 . Entretanto, considerando a impossibilidade de se atribuir a morte do feto ao Município, pois não foi descartada a possibilidade de ter chegado sem vida ao hospital, além dos fatores de risco como prematuridade (a apelada estava com 31 semanas e 4 dias, aproximadamente) e apresentava histórico de aborto anterior,
a indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 100.000,00(cem mil reais), sendo R$ 50.000,00(cinquenta mil reais), para cada autor, considerando os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade adotados em casos análogos.

11 . Os honorários advocatícios devem ser reduzidos para 10% sobre o valor da condenação, devendo o Município arcar com 50% desta quantia (considerando a sucumbência recíproca reconhecida na sentença), que corresponde a R$ 5.000,00(cinco mil reais), valor que está de acordo com o trabalho desenvolvido pelo causídico, tendo em vista a natureza da causa e que o feito não demandou instrução trabalhosa.

12.Na remessa necessária, deve-se afastar a condenação ao pagamento de custas processuais, em razão da isenção legal conferida ao Município .

IV. Dispositivo

13.Apelação parcialmente provida, para minorar o quantum indenizatório para R$ 100.000,00(cem mil reais), sendo R$ 50 .000,00(cinquenta mil reais) para cada autor, bem como, para reduzir os honorários advocatícios, para 10%, devendo o Município arcar com 50% desta quantia, que corresponde a R$ 5.000,00(cinco mil reais). Em sede de Remessa Necessária, sentença parcialmente reformada para afastar a condenação ao pagamento de custas em face do Município.

(...)

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00025768420168140051 26221180, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/04/2025, 1ª Turma de Direito Público)

Por fim, o valor fixado na sentença atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, observando os precedentes jurisprudenciais em casos similares, conforme exposto supra, além de cumprir as funções reparatória, compensatória e pedagógica da indenização civil. Igualmente, os honorários foram corretamente fixados dentro dos limites legais.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive no tocante à condenação por dano moral e aos honorários advocatícios de sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

Em razão do não provimento do recurso e com fundamento no art. 85, §11 do CPC/15, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 03/11/2025